Tribunal: STF
Processo: ARE 1256441
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade (eDOC 3, pp. 262-263) de recurso extraordinário (eDOC 3, pp. 120-183) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. ANAJUCLA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO. JUROS. - A existência de requerimento administrativo anterior à impetração do mandado de segurança assegurou o pagamento das parcelas no qüinqüênio que antecedeu aquele requerimento, uma vez que o protocolo importou o início da interrupção da prescrição. - Os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998, tinham jus ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de equivalência, recebida pelos togados. Logo, é inequívoco que, nesse período, existe o direito dos classistas de obter os reflexos da parcela autônoma sobre os respectivos proventos de aposentadoria e pensões. - O autor exerceu a função de juiz classista no período de 15/08/94 a 09/06/97 e no período de 22/07/97 a 04/05/98. Portanto, faz jus a percepção da parcela autônoma de equivalência nos períodos que não foram atingidos pela prescrição. - Deve ser relegada para a fase de execução a decisão acerca dos critérios de atualização monetária e juros a serem aplicados no período posterior à entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (período a partir de julho de 2009, inclusive), quando provavelmente a questão já terá sido dirimida pelos tribunais superiores.” (eDOC 3, p. 60) 
    Opostos embargos de declaração, foram estes parcialmente providos, apenas para fins prequestionadores (eDOC 3, p. 112). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, 37, XV, 40, §8º, 109, 114 e 116, parágrafo único (redação anterior à EC 24/99).
    Alega-se a incompetência absoluta da Justiça Federal, vez que “a execução/cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deve ser realizada no juízo em que foi prolatada, a saber, na Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos arts. 109 e 114 da CF e 516 do CPC/2015.” (eDOC 3, p. 152).
    Sustenta-se a existência de ilegitimidade ativa no feito, pois “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento.” (eDOC 3, p. 155). Narra, assim, que a parte recorrida não fora representada pela ANAJUCLA no RMS nº 25.841/DF – vez que não consta nos autos prova de autorização expressa –, não podendo, dessa forma, executar o título judicial decorrente do mandamus coletivo. 
    Assevera-se que a própria Constituição Federal, “em sua redação original (anterior à EC nº 24/1999, que extinguiu a representação classista na justiça do Trabalho), estabelecia um discrímen entre a magistratura trabalhista togada e classista” (eDOC 3, p. 164). Dessa forma, destaca-se a impossibilidade de vinculação entre a remuneração dos juízes togados e os juízes classistas, ante a natureza jurídica distinta dessas carreiras. 
    Aduz-se que o auxílio-moradia não compõe a base de cálculo para a fixação dos proventos dos juízes classistas de primeira instância, não havendo, portanto, previsão legal que ampare a sua incorporação aos proventos dos classistas aposentados. 
    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 3, pp. 251-259), dando conta da competência da Justiça Federal para apreciar a ação de cobrança, da legitimidade ativa da ANAJUCLA, da ausência de prescrição do título e dos efeitos do RMS 25.841/DF em relação ao recorrido. 
    Aberta vista (eDOC 8), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer cuja ementa está a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE VANTAGEM PARA EX-JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULA 282 E 356, AMBAS DO STF. QUESTÃO JURÍDICA DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 10, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, não se sustenta o argumento de incompetência absoluta da Justiça Federal. Isso porque, por mais que o título judicial ora executado tenha origem na Justiça do Trabalho, a cobrança de verbas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, ainda que por prazo determinado, através de mandato, cabe à Justiça Comum. 
    No mais, verifico que a presente demanda volta-se à cobrança de parcelas reflexas aos valores almejados através da impetração de RMS 25.841/DF, de modo que o ajuizamento de ação de cobrança autônoma se faz adequado, ante a prescrição das súmulas 269 e 271 desta Corte.
    Além disso, verifico que o juízo de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade extraordinária da associação no RMS 25.841/DF, a substituir processualmente todos os filiados no âmbito de mandado de segurança coletivo, inclusive a parte recorrida, nos termos seguintes:
    “A associação ou o sindicato, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. 
    No caso dos autos, restou demonstrado que a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, interpôs RMS 25.841/DF, visando, dentre outros pedidos, o reconhecimento dos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998, representando, assim, os direitos do autor. 
    Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Conforme orientação consolidada nesta Corte Superior, o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor (cf Ag 1.153.516/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26.4.2010). 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva conduz à extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não integrantes diretamente da entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos componentes da categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de participantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade, isso porque o universo da categoria geralmente é maior do que o universo de filiados à entidade representativa. 4. A extensão subjetiva é consequência natural da transindividualidade e indivisibilidade do direito material tutelado na demanda, que logicamente deve ser uniforme para toda a categoria, grupo ou classe profissional, uma vez que estando os servidores beneficiários na mesma situação, não encontra razoabilidade a desigualdade entre eles; como o que se tutela são direitos pertencentes à coletividade como um todo, não há como nem por que estabelecer limites subjetivos ao âmbito de eficácia da decisão; na verdade, vê-se que o surgimento das ações coletivas alterou substancialmente a noção dos institutos clássicos do Processo Civil, entre os quais o conceito de parte, como se encontra devidamente evidenciado. 5. A exegese da ação coletiva favorece a ampliação da sua abrangência, tanto para melhor atender ao seu propósito, como para evitar que sejam ajuizadas múltiplas ações com o mesmo objeto, não há nenhuma contraindicação a esse entendimento, salvo o apego a formalismos exacerbados ou não condizentes com a filosofia que fundamenta as ações coletivas. 6. Agravo Regimental da União Federal desprovido. (AgRg no AREsp 119.500/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)” (eDOC 2, p. 129-130) 
    Vislumbro que o entendimento adotado está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa ou apresentação de relação nominal com a inicial do mandamus. Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão.
    Nessa ordem, os filiados ora representados podem executar individualmente os títulos judiciais da demanda coletiva, como faz a parte recorrida, também porque a Recomendação CSJT nº 017/2014 indica, em seu art. 1º, que a “decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal alcança todos os juízes classistas de primeiro grau aposentados e pensionistas, independentemente da condição de membro da Associa Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA, autora do writ”. Afasto, assim, o pleito de ilegitimidade ativa.
    Passo ao julgamento do mérito.
    No julgamento do RMS 25.841/DF, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 20.05.2013, a despeito da minha posição pessoal, esta Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade de equiparação entre os juízes togados e os juízes classistas aposentados, e estabeleceu as seguintes premissas, no que tange ao direito à percepção, destes últimos, da parcela de equivalência (auxílio-moradia):
    “PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 
    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 
    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. 
    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.” (Grifei)
    Na oportunidade, a maioria do Colegiado entendeu que a Resolução 195 do Supremo Tribunal Federal, de 27 de fevereiro de 2000, apenas declarou a existência de um direito pretérito, nascido sob a égide da Resolução nº 85 da Câmara dos Deputados, de 12 de agosto de 1992 (que instituiu o auxílio-moradia), c/c o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.448/1992 (que estabeleceu a equivalência entre os valores satisfeitos a Deputados Federais e Senadores da República, Ministros do Supremo e Ministros de Estado).
    Relembro que, na época, ao reconhecer a natureza remuneratória da referida parcela, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Originária nº 630-9, determinou fosse ela estendida aos demais membros da Magistratura nacional. Esse quadro perdurou até o ano de 2002, quando foi editada a Lei nº 10.474, que absorveu a rubrica por ocasião da reestruturação da carreira da magistratura da União.
    Nesses termos, a controvérsia do RMS 25.841/DF cingia-se a definir se os juízes classistas também fariam jus à referida parcela de equivalência, tendo concluído, por maioria, pela existência desse direito apenas no período de 1992 a 1998.
    Isso porque os juízes classistas inativos, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 6.903/81, tinham os seus proventos vinculados aos juízes (classistas) em atividade, os quais, por sua vez, tinham a remuneração estabelecida nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, que previa a proporcionalidade com os vencimentos dos togados ativos.
    Com o advento da Lei Federal nº 9.655/1998, a gratificação dos classistas de 1ª instância e, consequentemente, os proventos dos classistas de 1ª instância inativos, passaram a ser reajustados de acordo com os mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, desvinculando-se, portanto, dos reajustes concedidos aos juízes togados.
    No entanto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado, nos termos da Súmula 359, no sentido de que os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários para a aposentadoria. 
    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do tema 334 da sistemática da repercussão, cujo recurso paradigma é o RE 630.501, Redator Ministro Marco Aurélio, DJe 26.8.2013. A propósito, confira-se a ementa desse julgado:
    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.” (Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)
    Desse modo, implementadas as condições para a aposentadoria dos juízes classistas sob a égide da Lei nº 6.903/81 até o advento da Lei nº 9.655/98, são-lhes, portanto, conferido o direito à percepção das parcelas referentes ao adicional de equivalência até o período de junho de 2002, momento em que entrou em vigor a Lei nº 10.474, a qual extinguiu a verba.
    Atente-se, no entanto, consoante explanado acima, que, embora a referida parcela remuneratória, a título de equivalência, tenha origem na Lei nº 8.448/92, o direito à sua percepção foi conferido efetivamente somente a partir de 27.02.2000, em razão do julgamento cautelar na AO nº 630/DF, ocasião em que o STF acolheu o argumento referente à natureza remuneratória – e não indenizatória – do auxílio-moradia pago aos membros da Câmara dos Deputados e determinou a inclusão dos valores na retribuição paga aos magistrados a título de parcela autônoma de equivalência, o que deu ensejo à edição da Resolução STF nº 195/2000.
    A partir dessas considerações, observa-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, vez que reconheceu à parte recorrida o direito de recebimento da parcela autônoma de equivalência e os seus reflexos durante sua atuação como juiz classista (no período de 15.08.1994 a 09.06.1997 e no período de 22.07.1997 a 04.05.1998). 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 723.414, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 04.09.2018; RE 641.009, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 20.5.2016; e RE 590.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 02.02.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, III, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente